Tribunal: TJDFT
Processo: 0817395-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial, em razão do não cumprimento da determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade por error in procedendo; (ii) nulidade do ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
5. Consta dos autos que foi determinada a emenda à inicial, a fim de que a autora esclarecesse os fatos da demanda, com a devida individualização da infração (data, local e número do auto), sanasse as contradições relativas ao alegado não recebimento do auto de infração, especificasse de forma detalhada as irregularidades imputadas ao ato administrativo, demonstrasse o interesse processual quanto ao questionamento das notificações de autuação e penalidade, apresentasse cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração, e comprovasse a sua adesão ou não ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.
6. A autora não atendeu integralmente à determinação judicial, limitando-se a impugnar a exigência de comprovação de adesão ao SNE e a apresentação de cópia do processo administrativo, sem atender aos demais pontos indicados para emenda da inicial. Com efeito, a autora não demonstrou a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, tampouco adotou providências necessárias para suprir a ausência das informações e documentos considerados essenciais.
7. Destarte, a parte autora deixou de cumprir determinação expressa e essencial para a adequada instrução do pedido, circunstância que obsta o recebimento da petição inicial, inexistindo nulidade a ser sanada. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1994324, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 05.05.2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994324, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 05.05.2025.